Tribunal: TJSP
Processo: 1107291-14.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradoras (atual e anterior), visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014. Membros do Conselho Fiscal excluídos da lide. Contas prestadas pelos demandados remanescentes, exceto pela Administradora anterior, que foi citada por edital e apresentou

Ementa:

*AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradoras (atual e anterior), visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014. Membros do Conselho Fiscal excluídos da lide. Contas prestadas pelos demandados remanescentes, exceto pela Administradora anterior, que foi citada por edital e apresentou defesa com negação geral por meio de Curador Especial. Designação de prova pericial. SENTENÇA de parcial procedência da Ação em relação à Síndica (Myrna) e à corré Administradora anterior (Agência Tatuapé), e de improcedência em relação à correquerida Subsíndica (Joana) e à Administradora atual (HPL). APELAÇÃO da correquerida Myrna, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela reforma para a improcedência. APELAÇÃO do Condomínio demandante, que insiste na condenação solidária da corré HPL e da correquerida Joan Darc. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Laudo e esclarecimentos periciais, em cotejo com a farta documentação constante dos autos e com as manifestações das partes, que eram mesmo suficientes para o julgamento da causa. Ausência de prévia decisão homologatória do laudo que não torna a sentença nula, mormente tendo em vista a fundamentada exposição das razões jurídicas e fáticas que nortearam a formação do convencimento do Juízo. Tentativa da Síndica de transferência ou compartilhamento de responsabilidade a terceiros (Subsíndica, anterior Administradora e membros do Conselho Fiscal) que não merecia acolhida. Síndica que era responsável por zelar pela regularidade da gestão financeira e administrativa do Condomínio, fiscalizar a atuação de prestadores de serviços, exigir a devida comprovação documental de todas as despesas e receitas, bem como prestar contas claras e completas à Assembleia sempre que houvesse solicitação. Membros do Conselho Fiscal que inclusive já foram excluídos da lide por decisão confirmada em sede recursal. Responsabilidade da Síndica pelos encargos moratórios aplicados pelo atraso no pagamento de tributos que decorre de "culpa in vigilando" e "eligendo". Subsíndica e Administradora HPL que exerceram funções essencialmente de suporte técnico-administrativo, sem poder decisório ou autonomia administrativa. Ausência de demonstração de conduta omissiva ou comissiva dessas demandadas com nexo de causalidade com os prejuízos reclamados, hábeis a justificar a pretendida responsabilidade solidária. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*